Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-80.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. FORMAÇÃO EM CURSO TÉCNICO NA ÁREA DE ODONTOLOGIA. CAPACIDADE DE SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).

2. Com a maioridade civil (24 anos) e a conclusão de curso técnico na área de odontologia, presume-se que o alimentando ostenta condições de se inserir no mercado de trabalho, devendo ser afastada a obrigação de o pai lhe prestar alimentos.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.